Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713065-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE AMORAS GOULARTE, VADOR NUNES GOULARTE AGRAVADO: RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O O preparo recursal não foi recolhido, alegando, os agravantes, serem beneficiários da justiça gratuita. Em consulta aos autos de origem, verifico que não há decisão concedendo o benefício. Assim, intimem-se os agravantes para que recolham em dobro o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 5 de maio de 2021 15:44:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator